Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-38.2016.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que com o intuito de prequestionamento – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.